Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). LEI DISTRITAL 5.008/2012. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF.
1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi criada pela Lei Distrital 3.320/2004 e, posteriormente, a Lei Distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, normatizou de forma diversa a gratificação, reduzindo o percentual pago e fixando data certa para sua extinção.
2. O artigo 5o da Lei Distrital 5.008/2012, em homenagem à garantia de irredutibilidade de vencimentos, apenas assegurou que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
3. Nos termos da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, em virtude da ausência de função legislativa.
4. Recurso não provido.